Tribunal: TJDFT
Processo: 0718361-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718361-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA DANIELLE CAVALCANTI SIMONETTI AGRAVADO: JACO CARLOS SILVA COELHO D E S P A C H O Vistos etc. Pleiteia a agravante o benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que iniciou a faculdade de educação física e obteve emprego em academia, contudo, em razão da pandemia, ficou desempregada e necessitou efetuar o trancamento de sua matrícula na faculdade. Acrescenta que seus rendimentos equivalem a um salário mínimo mensal, conforme documento apresentado nos autos originários. Deixa, portanto, de recolher o preparo recursal. Compulsando os autos de origem, denota-se que a agravante, além da declaração de hipossuficiência (ID 87967333), apresentou a declaração de imposto de renda do último exercício (ID 87967335), em que consigna o total dos rendimentos auferidos no valor de R$ 12.534,00, e comprovante de trancamento do curso de graduação em educação física (ID 87967341). Verifica-se dos autos, ainda, que a agravante se qualifica como arquiteta (ID’s 83803031 e 83803034 – p. 1), além de residir no Park Way, localidade, em tese, de padrão não compatível com os destinatários da gratuidade de justiça. Desse modo, considerando a insuficiência da documentação acostada, deve a recorrente trazer outros documentos que possibilitem aferir a sua atual e real condição sócio-econômica, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade de justiça. Neste caso, deverá juntar os três últimos extratos bancários de todas as contas bancárias (corrente e poupança) de sua titularidade, comprovantes de eventuais aplicações financeiras, faturas atuais contendo eventuais gastos discriminados com cartão de crédito, além de comprovantes de despesas com necessidades básicas para prover a própria subsistência e de sua família; ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora